Tribunal: STF
Processo: ARE 1532603
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E DA LEI 13.467/2017. 1. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO POR “PEJOTIZAÇÃO” HAVIDA ENTRE AS PARTES. PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. CONTRATO DE FRANQUIA. VALIDADE. ADPF Nº 324 E TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA “ERGA OMNES”. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. I. Na hipótese, a Corte Regional entendeu pela existência de relação de emprego entre as partes, invalidando-se o contrato de franquia, sob o fundamento de que “da análise da prova oral, infere-se que o reclamante prestou serviços como pessoa física e restou demonstrado que a celebração do contrato de franquia invocado pela ré não se apresenta como óbice ao reconhecimento do vínculo empregatício”, reformando a sentença originária para reconhecer o vínculo empregatício entres as partes. Tal decisão contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, fixado no julgamento da ADPF nº 324 e do Tema 725 da repercussão geral (RE 958.252). II. Diante desse contexto, aplicou-se a tese fixada pelo STF no julgamento da ADPF nº 324 e do RE 958.252, a qual passou a ser de aplicação obrigatória aos processos judiciais em curso em que se discute a terceirização, inclusive na modalidade “pejotização”, fundada na ideia de que a Constituição Federal prega a livre iniciativa econômica e a valorização do trabalho humano, não estabelecendo uma única forma de contratação de atividade. III. Precedentes em casos análogos de Turmas do STF e desta C. 4ª Turma. Envolvendo a mesma empresa, cabe referir as seguintes Reclamações Constitucionais: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 58.333 SÃO PAULO, Rel. Min. André Mendonça, DJE publicado em 03/05/2023. Divulgado em 02/05/2023; RECLAMAÇÃO 61.440 MINAS GERAIS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE Divulgado em 07/08/2023; RECLAMAÇÃO 61.437 MINAS GERAIS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE Divulgado em 21/08/2023. IV. Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos. V. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento, com aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa, em favor da parte Agravada, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (eDOC 130 – ID: dc390356, p. 1-2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a distinção entre o caso dos autos e os paradigmas julgados no tema 725 da repercussão geral e na ADPF 324. 



    Alega-se que a matéria fática é distinta do tema reconhecido pelo STF nº 725, porque aqui há o reconhecimento do vínculo quando ficou caracterizado os requisitos previstos nos citados artigos da CLT, diversamente do tema debatido na referida súmula, onde não há a presença de tais requisitos, mas o debate sobre a possibilidade ou não da terceirização (eDOC 140 – ID: bb0d5855, p. 8).



    Argumenta-se que o abuso do direito de terceirizar – ou de pejotizar, conforme o caso – é caracterizado quando o contrato na realidade aponta para os requisitos clássicos da relação empregatícia, mormente nos casos em que resta evidenciado que o trabalhador desempenha suas tarefas sem autonomia e subordinado diretamente ao tomador de serviços, hipótese em que se configura o distingshing em relação à tese firmada no tema 725 (eDOC 140 – ID: bb0d5855, p. 9).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que o contrato de franquia celebrado entre a tomadora de serviços e o reclamado configura hipótese de terceirização lícita. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Na hipótese, a Corte Regional entendeu pela existência de relação de emprego entre as partes, invalidando-se o contrato de franquia, sob o fundamento de que “da análise da prova oral, infere-se que o reclamante prestou serviços como pessoa física e restou demonstrado que a celebração do contrato de franquia invocado pela ré não se apresenta como óbice ao reconhecimento do vínculo empregatício (...)prestação de serviços pelo reclamante se dava de forma subordinada, mediante pessoalidade, de forma onerosa e habitual (...)a testemunha ouvida a convite do autor, que prestou informações mais específicas, afirmou que haveria advertência em caso de ausência ou atraso (...)diversos outros fatos comprovados nos autos apontam para o vínculo aduzido, como a evidente cobrança de metas, ranking de produção, exigência de exclusividade, subordinação a determinados chefes, dentre outros” (fl. 1.610), reformando a sentença originária para reconhecer o vínculo empregatício entres as partes, com a determinação de retorno dos autos à origem para apreciação dos demais pedidos decorrentes do vínculo. Tal decisão contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, fixado no julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252.



    Diante desse contexto, aplicou-se a tese fixada no julgamento da ADPF nº 324 e do RE 958.252, que passou a ser de aplicação obrigatória aos processos judiciais em curso em que se discute a terceirização, inclusive na modalidade “pejotização”, fundada na ideia de que a Constituição Federal prega a livre iniciativa econômica e a valorização do trabalho humano, não estabelecendo uma única forma de contratação de atividade, podendo ser direta ou por interposta empresa, na atividade-meio ou na atividade-fim, com ou sem subordinação jurídica ou estrutural. 



    Acresce que, em relação ao Tema 725 da Tabela da Repercussão Geral, importa observar que, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da terceirização por “pejotização”, ante a inexistência de irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais.



    (...)



    Assim sendo, corretamente deu-se provimento ao recurso do Reclamado para declarar a licitude do contrato de franquia havido entre as partes, excluir o vínculo de empregado e julgar totalmente improcedente a reclamação trabalhista” (eDOC 130 – ID: dc390356) 



    Registro que, no julgamento do RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.09.2019, fixou-se que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Eis a ementa deste julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA “TERCEIRIZAÇÃO”. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE “ATIVIDADE-FIM” E “ATIVIDADE-MEIO” IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...)” (RE 958252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.09.2019)



    Seguindo a mesma linha, no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, assentou-se que é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. Confira-se a ementa deste precedente:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.09.2019)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, em precedentes específicos a envolver a mesma temática dos autos, esta Corte reconhece que a celebração de contrato de franquia se encontra inserida dentre as hipóteses de terceirização lícita, na forma fixada por esta Corte no julgamento do tema 725 da repercussão geral e na ADPF 324. 



    Confiram-se ainda, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. LICITUDE. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão mediante a qual julgado procedente o pedido formulado ante desrespeito à orientação firmada no julgamento da ADPF 324. 2. Busca-se, nas razões recursais, a manutenção de acórdão do TRT em que reconhecido vínculo empregatício, a despeito do contrato de franquia firmado. 3. A parte agravada argumenta que a relação estabelecida decorre de legítima terceirização, em conformidade com a ADPF 324. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de contrato civil de franquia, a relação entre as partes configura vínculo empregatício ou relação comercial válida, nos termos da ADPF 324. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. No caso, a relação estabelecida entre as partes, mediante contrato de franquia, enquadra-se nas formas lícitas de terceirização, não havendo elementos que justifiquem o reconhecimento de vínculo empregatício. 6. O acórdão reclamado, ao reconhecer a relação de emprego, divergiu da orientação desta Corte, que admite a validade de contratos civis para a terceirização de atividades, conforme decidido na ADPF 324. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido” (Rcl 64749 AgR, Rel. Min, Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.12.2024 – grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em reclamação que impugna acórdão proferido pelo TRT, que manteve o reconhecimento do vínculo empregatício entre a parte reclamante e o ora beneficiário. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADC’s 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA e, ainda, das ADI’s 3.961, Redatora do acórdão Min. ROSA WEBER, e 5.625, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como o entendimento fixado no Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de franquia empresarial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 4. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, ADC 48 e ADI’s 3.961 e 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl 69376 AgR, Rel.Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.08.2024 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 48 – ID: fafeb18d, p. 15), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente